Tribunal: STF
Processo: RE 99955
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-26
Data de publicação: 1985-11-26

Ementa:
FUNCIONALISMO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SE A LEI EXTINGUE VANTAGEM OU GRATIFICAÇÃO QUE SERVIU DE BASE AO CÁLCULO DE PROVENTOS DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO, SEM REDUÇÃO DOS MESMOS, NÃO
HÁ OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO, UMA VEZ QUE A GARANTIA CONSTITUCIONAL NÃO ABRANGE O REGIME JURÍDICO.
INAPLICÁVEL O PAR-1. DO ARTIGO 177 DA CONSTITUIÇÃO DE 1967 A FUNCIONÁRIO APOSENTADO ANTERIORMENTE.